Tribunal: TJES
Processo: 5015855-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que revogou a unificação das penas do apenado Walter Gomes Ferreira e restabeleceu o regime semiaberto, sem prévia manifestação ministerial. O Parquet argui nulidade da decisão por violação ao art. 112, § 2º, da LEP e, no mérito, sustenta a impossibilidade de desconsideração de guia de execução válida. A defesa pugna pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento, acolhendo a preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é nula a decisão que altera o regime de cumprimento de pena sem prévia manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, § 2º, da LEP;
(ii) estabelecer, no mérito, se é possível desconsiderar guia de execução válida pela passagem do tempo quando não configurada prescrição executória — questão prejudicada em razão do acolhimento da preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que modifica o regime de cumprimento de pena deve, obrigatoriamente, ser precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa, conforme interpretação sistemática do art. 112, § 2º, da LEP.

4. A atuação do Ministério Público como fiscal da execução penal, prevista no art. 67 da LEP, exige sua participação prévia em decisões que alterem substancialmente o status executório do apenado, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

5. A ausência de intimação ministerial configura vício processual insanável, pois suprime intervenção obrigatória do órgão e invalida a decisão proferida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisões na execução penal proferidas sem prévia oitiva do Ministério Público, conforme precedentes citados, especialmente o AgRg no AREsp 2.574.532/SE (DJe 13/08/2024).

7. A alegação defensiva de relativização da nulidade não encontra amparo legal, porque qualquer modificação do regime prisional atrai a incidência do art. 112, § 2º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que altera o regime de cumprimento de pena é nula quando proferida sem prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória nos termos dos arts. 67 e 112, § 2º, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 67 e 112, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, HC 273.461/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 06.12.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015855-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALTER GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que revogou a unificação das penas do apenado Walter Gomes Ferreira e restabeleceu o regime semiaberto, sem prévia manifestação ministerial. O Parquet argui nulidade da decisão por violação ao art. 112, § 2º, da LEP e, no mérito, sustenta a impossibilidade de desconsideração de guia de execução válida. A defesa pugna pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento, acolhendo a preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é nula a decisão que altera o regime de cumprimento de pena sem prévia manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, § 2º, da LEP;
(ii) estabelecer, no mérito, se é possível desconsiderar guia de execução válida pela passagem do tempo quando não configurada prescrição executória — questão prejudicada em razão do acolhimento da preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que modifica o regime de cumprimento de pena deve, obrigatoriamente, ser precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa, conforme interpretação sistemática do art. 112, § 2º, da LEP.

4. A atuação do Ministério Público como fiscal da execução penal, prevista no art. 67 da LEP, exige sua participação prévia em decisões que alterem substancialmente o status executório do apenado, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

5. A ausência de intimação ministerial configura vício processual insanável, pois suprime intervenção obrigatória do órgão e invalida a decisão proferida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisões na execução penal proferidas sem prévia oitiva do Ministério Público, conforme precedentes citados, especialmente o AgRg no AREsp 2.574.532/SE (DJe 13/08/2024).

7. A alegação defensiva de relativização da nulidade não encontra amparo legal, porque qualquer modificação do regime prisional atrai a incidência do art. 112, § 2º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que altera o regime de cumprimento de pena é nula quando proferida sem prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória nos termos dos arts. 67 e 112, § 2º, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 67 e 112, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, HC 273.461/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 06.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução penal nº 0005285-11.2015.8.08.0014, que revogou a unificação das penas do apenado Walter Gomes Ferreira, restabelecendo o regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou razões recursais nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade da decisão agravada por ausência de sua prévia intimação e manifestação antes da decisão que modificou o regime de cumprimento de pena, violando o disposto no art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

No mérito, sustenta (2) a inexistência de previsão legal que autorize a desconsideração de guia de execução válida em razão do lapso temporal, mormente quando não configurada a prescrição da pretensão executória.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16803335, opinando pelo provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar arguida pelo recorrente. No mérito, postula pelo provimento integral do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução penal nº 0005285-11.2015.8.08.0014, que revogou a unificação das penas do apenado Walter Gomes Ferreira, restabelecendo o regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou razões recursais nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade da decisão agravada por ausência de sua prévia intimação e manifestação antes da decisão que modificou o regime de cumprimento de pena, violando o disposto no art. 112, §2º, da Lei de Execução Penal.

No mérito, sustenta (2) a inexistência de previsão legal que autorize a desconsideração de guia de execução válida em razão do lapso temporal, mormente quando não configurada a prescrição da pretensão executória.

A defesa apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

O juízo agravado sustentou a decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16803335, opinando pelo provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar arguida pelo recorrente. No mérito, postula pelo provimento integral do recurso.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após detida análise, verifico assistir razão ao agravante quanto a existência da nulidade havida pela ausência de intimação do órgão ministerial.

O Ministério Público sustenta que a decisão que revogou a unificação das penas e restabeleceu o regime semiaberto ao apenado (Evento 554.1) foi proferida sem a sua prévia manifestação, em flagrante ofensa ao art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, que estabelece a necessidade de manifestação prévia do Ministério Público e do defensor em decisões dessa natureza:

"Art. 112, § 2º - A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor
(...)."

Embora o texto legal mencione expressamente a "progressão", a interpretação sistemática do dispositivo referido com a legislação que regula a execução penal indica a obrigatoriedade da manifestação das partes em relação a qualquer modificação relevante do regime prisional.

A atuação do Ministério Público como fiscal da execução penal (
art. 67 da LEP
) exige sua participação contraditória antes de decisões que alterem substancialmente o cumprimento da pena.

A ausência de oitiva do
Parquet
de primeiro grau configura, portanto, vício processual insanável, pois suprime a atuação obrigatória do órgão fiscalizador e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (aplicáveis a ambas as partes na execução penal) e o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1 . Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra
"nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal
" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

A alegação da defesa, em contrarrazões, de que tal nulidade deveria ser relativizada por se tratar de restauração de situação anterior não encontra amparo legal. A restauração do regime semiaberto constitui, na prática, uma decisão sobre o regime de cumprimento de pena, atraindo a incidência obrigatória do art. 112, § 2º, da LEP.

Diante do exposto,
acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão agravada, determinando que nova decisão seja proferida, após as manifestações ministerial e defensiva
.

Via de consequência, julgo prejudicados os demais pedidos deste Recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de execução
para declarar a nulidade da decisão agravada.

É como voto.